Tribunal: TJMT
Processo: 1008964-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008964-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO), MF TRANSPORTES E NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME - CNPJ: 01.429.842/0002-07 (AGRAVANTE), JUÍZO PLANTONISTA DO POLO IX (AGRAVADO), PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - CNPJ: 10.671.911/0002-85 (AGRAVADO), EUCLIDES FACCHINI FILHO - CPF: 736.050.778-20 (AGRAVADO), INDIANA AGRI. COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS - EIRELLI (AGRAVADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), GILBERTO MARTINS PINTO - CPF: 593.620.731-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIMAR MARTINS PINTO - CPF: 460.716.601-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLESIANE VICCARI PINTO - CPF: 593.616.701-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTADORA ALTO DA SERRA EIRELI - CNPJ: 16.444.264/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MF TRANSPORTES E NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME - CNPJ: 01.429.842/0002-07 (AGRAVADO), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), EUCLIDES FACCHINI FILHO - CPF: 736.050.778-20 (AGRAVANTE), INDIANA AGRI. COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS - EIRELLI (AGRAVANTE), JUÍZO PLANTONISTA DO POLO IX (AGRAVANTE), PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - CNPJ: 10.671.911/0002-85 (AGRAVANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), JUARES BATISTA MACHADO - CPF: 173.110.391-34 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – DECISÃO AGRAVADA QUE REVOGOU A LIMINAR E DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DOS GRÃOS CONSTRITOS – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA VENCIDO E NÃO ADIMPLIDO – PROVA DE COLHEITA DA SAFRA – FACILIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DOS GRÃOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a probabilidade do direito está suficientemente demonstrada pelo contrato firmado entre as partes e pela prova da colheita da safra, bem como há risco de dano grave diante da fácil comercialização dos grãos de soja em nosso Estado, principalmente pelo fato de que a obrigação poderia ter sido adimplida imediatamente após a colheita da safra, e assim não foi feito, impõe-se a reforma da decisão para manter a liminar outrora deferida e o arresto dos produtos já efetiva, até ulterior deliberação judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MF TRANSPORTES E NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Nova Xavantina que, nos autos da Ação Cautelar de Sequestro n. 1000389-51.2020.8.11.0012, movida em face de PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA. e outro, revogou a liminar e determinou a reintegração de posse dos grãos outros sequestrados.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que as decisões proferidas nos plantões extrapolaram a competência do juízo plantonista por implicar em incursão no mérito de relação jurídica discutida em ação protocolada e decidida antes do início do plantão, indo além de sua competência decisória.

Alega que o meio utilizado para revogação da decisão foi equivocado, pois quando do deferimento da medida liminar, deveriam se valer do recurso de agravo de instrumento, o que não foi utilizado.

No mais, aduz a presença dos requisitos necessários à manutenção da liminar de sequestro, pois decorrente de contrato firmado entre as partes, com confissão de dívida e garantia por penhor em primeiro grau. O risco de dano grave decorre da inadimplência e das provas de desvio dos grãos colhidos, conforme DANFE’s de no. 000.000.009; 000.000.029; 000.000.030; 000.000.031; 000.000.032; 000.000.034 e 000.000.035, anexadas nos autos.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja revogada a decisão agravada e mantida a ordem anterior de sequestro de grãos.

Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4o, do CPC.

A liminar recursal foi parcialmente deferida, no Id. 41624960.

Regularmente intimados, os recorridos deixaram transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 53211983)

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, ante a ausência de interesse público, deixa de opinar no feito (Id. 56848457).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A empresa agravante propôs ação originária pleiteando a concessão liminar contra os devedores para expedição de mandado para o sequestro de 5.000 (cinco mil) sacas de soja de 60kg (sessenta quilos) cada, que se encontravam supostamente armazenadas ou em trânsito no estabelecimento Indiana Agri Comércio E Exportação, requerendo caso fosse encontrada a soja, o seu sequestro, assim como, tantos bens que bastassem, encaminhando inclusive um rol de bens móveis elencados na inicial.

Fundou sua pretensão no fato de os réus/recorridos nos autos estarem supostamente desviando sua produção para o Armazém da empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli., apresentando como comprovação da entrada DANFE’s de no. 000.000.009; 000.000.029; 000.000.030; 000.000.031; 000.000.032; 000.000.034 e 000.000.035.

Na data de 17.04.2020, o Magistrado
a quo
concedeu liminar para o sequestro das 5.000 (cinco mil) sacas de soja de 60Kg (sessenta quilos), que se encontravam depositadas pelos requeridos no armazém da empresa Indiana Agri. Comércio e Exportação de Cereais.

Ato posterior, outra decisão foi proferida com o seguinte teor:

“Aportou aos autos notícia de recuperação judicial da parte ré, com deferimento de liminar de suspensão de eventuais atos expropriatórios.

Nota-se que a lei 11.101/05, com seu artigo 6, §4o da Lei 11.101/05 precipua que com o deferimento da recuperação judicial, os atos expropriatórios encontram-se suspensos. Salienta-se que aportou durante o plantão notícia de deferimento de liminar de outro juízo (1001969-41.2020.8.11.0037 – Primavera do Leste) suspendendo atos expropriatórios.

Sendo o juízo da recuperação o juízo universal, devendo eventuais medidas de inadimplemento serem requeridas naquele juízo, SUSPENDO os efeitos da liminar no processo 1000389-51.2020.811.0012”
(Id. 40208469).

Via de consequência, sobreveio nova determinação:

“Ante o exposto, atendendo à suspensão determinada nos presentes autos, bem como nos Embargos de Terceiro - 1000414- 64.2020.8.11.0012, DETERMINO a intimação da Oficial de Justiça Plantonista para que proceda com a REINTEGRAÇÃO dos grãos sequestrados no armazém da empresa Indiana Agri, a fim de retornar ao status quo ante, até ulterior apreciação pelo juízo competente no expediente forense”
(Id. 40205991).

Contra as ordens de suspensão da liminar e de reintegração da posse dos bens sequestrados, insurge-se a recorrente neste recurso.

Em suas razões, salienta que o meio utilizado para revogação da decisão foi equivocado, bem como a presença dos requisitos necessários à manutenção da liminar de sequestro (
fumus boni juris
e
periculum in mora
).

Pois bem.

Revendo minuciosamente as provas indicadas dos autos, se tem que a probabilidade do direito do recorrente está suficientemente demonstrada pelo contrato firmado entre as partes de no 001/2019, registrado no cartório de 1o Ofício da Cidade de Nova Xavantina, sob o no. 23.573, em 11.09.2019, que possui como objeto a venda pelos agravos ao agravante de 5.000 (cinco mil) sacas de soja de 60Kg (sessenta quilos), de produção própria do requerido (safra 2019/2020).

Outrossim, restou comprovado que os recorridos já haviam realizado a colheita da safra e estavam direcionando a soja para o armazém da empresa INDIANA AGRI. COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS- EIRELLI, localizada na Rodovia BR 158, 3047, KM 649, Zona Rural, em Nova Xavantina-MT, conforme DANFE’s de no. 000.000.009; 000.000.029; 000.000.030; 000.000.031; 000.000.032; 000.000.034 e 000.000.035, acostados em anexo.

O
periculum in mora
, por sua vez, se mantém, pois, como é sabido, o grão de soja é produto de fácil comercialização em nosso Estado, sendo certo que a inadimplência da dívida – que é inconteste nos autos –, aumenta as chances de frustração da pretensão da credora, principalmente pelo fato de que a obrigação poderia ter sido adimplida imediatamente após a colheita da safra, e assim não foi feito.

Deste modo, não obstante a existência de notícia de possível pedido de ocupação judicial da empresa devedora, com vistas a garantir a segurança do Juízo, bem como para preservar a eficácia da sentença a ser proferida na demanda de cobrança, entendo pela necessidade de dar parcial provimento ao recurso, apenas para manter o sequestro já efetivado.

Saliento que por cautela aos interesses de ambas as partes, o produto sequestrado deverá ser depositado em armazém idôneo, a ser indicado pelo Magistrado a quo, cujo encargo de depositário será tomado, por termo, pelo Gerente do respectivo local.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para confirmar a liminar recursal e manter o sequestro de grãos já efetivado nos autos até que sobrevenha novo posicionamento judicial, devendo,
ad cautelam
, o depósito dos grãos constritos ser feito em armazém idôneo, com as providências determinadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020